Tribunal: TJPA
Processo: 0004423-93.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004423-93.2020.8.14.0015

APELANTE: EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Elementos indiciários suficientes para abordagem policial. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Afastamento da tese de atipicidade material. Impossibilidade de desclassificação para uso próprio. Pena-base fixada devidamente. Reincidência caracterizada. Não incidência do tráfico privilegiado. Inviabilidade de acordo de não persecução penal (anpp). Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 793 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a abordagem policial violou o art. 244 do CPP, por ausência de fundada suspeita e de gravação da diligência; (ii) se há elementos para afastar a tipicidade da conduta e desclassificar para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) se há nulidade na fixação da pena e possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi motivada por informações anônimas corroboradas por investigações preliminares e observação de movimentação suspeita no local, sendo legítima nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo toxicológico definitivo, afastando a tese de atipicidade material. O reconhecimento da prática do tráfico não se vincula ao julgamento do STF no RE 635659, que trata apenas da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal.

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas ao modo de acondicionamento e aos instrumentos utilizados para a mercancia, afastam a hipótese de porte para consumo próprio.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da quantidade e natureza do entorpecente, observando-se o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Não há bis in idem.

7. O réu é reincidente, o que impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme o art. 28-A do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima é válida quando corroborada por diligências investigativas que confirmem fundada suspeita de crime. 2. O tráfico de drogas se caracteriza independentemente da quantidade apreendida, desde que haja outros elementos indicativos da mercancia, como a forma de acondicionamento e a posse de instrumentos utilizados na atividade ilícita. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e inviabiliza a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 08.06.2020, por volta das 15h30, a Polícia Civil recebeu informações anônimas de que o apelante, conhecido como “Gordo”, estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Após realizarem campana e observarem fluxo suspeito de pessoas no local, os policiais procederam à abordagem e prenderam o acusado em flagrante, apreendendo em sua posse: 72 (setenta e duas) pedras de oxi; 1 (uma) pedra de oxi quebrada; 1 (um) carretel de linha utilizado no embalo da droga; sacolas plásticas diversas; R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie; e 1 (uma) balança de precisão.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja,
preliminarmente,
a
nulidade dos elementos informativos inquisitoriais em razão da ausência de elementos concretos para a abordagem do acusado,
por violação ao art. 244 do CPP, e, por ausência de filmagem na abordagem.

No
mérito
, postula a
aplicação da tese da atipicidade material,
a fim de conferir concretude ao posicionamento do STF no RE 635659, aplicando-se a Teoria
Anticipatory Overruling
, ou ainda, da Teoria da Derrotabilidade da Norma diante da devida ausência de integração da norma penal em branco, com a utilização do direito comparado ou com base em estudos técnicos, ou ainda, que seja aplicada a
insuficiência de provas
em razão destes.

Subsidiariamente, pede a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Requer, também, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, afastando a negativação dos antecedentes criminais por ausência de certidão de trânsito em julgado de condenação anterior (STF - Tema 129 e STJ - Súmula 444), bem como, diante do
bis in idem
referente à utilização da quantidade e natureza da droga.

Pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, com a redução de 2/3 da pena e consequente aplicação da
prescrição
e/ou oportunizando a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da
possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINARES

1. Da Nulidade dos Elementos Informativos Inquisitoriais

A defesa alega,
preliminarmente,
a
nulidade dos elementos informativos inquisitoriais em razão da ausência de elementos concretos para a abordagem do acusado,
por violação ao art. 244 do CPP, e, por ausência de filmagem na abordagem.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, que a abordagem policial não se deu de maneira arbitrária.
A diligência policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas foi corroborada por ações investigativas preliminares
, que constataram indícios concretos da prática criminosa. Os agentes, ao receberem informação sobre tráfico de drogas na residência do acusado, realizaram diligências, incluindo campana no local, na qual observaram movimentação atípica de usuários e verificaram conduta suspeita do réu, que tentou se desfazer da droga pela janela, ensejando a abordagem e a posterior apreensão do material entorpecente.

Assim, Assim, não há que se falar em ilicitude da prova.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desse modo, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

No
mérito,
a defesa postula a
aplicação da tese da atipicidade material,
a fim de conferir concretude ao posicionamento do STF no RE 635659, aplicando-se a Teoria
Anticipatory Overruling
, ou ainda, da Teoria da Derrotabilidade da Norma diante da devida ausência de integração da norma penal em branco, com a utilização do direito comparado ou com base em estudos técnicos, ou ainda, que seja aplicada a
insuficiência de provas
em razão destes.

Subsidiariamente, pede a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apreensão
(21251898 - Pág. 8) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 21251946 - Pág. 4-5), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
72 (setenta e dois) pedaços pequenos da substância petrificada de cor marrom e um saco plástico transparente, contendo mais dois pedaços da droga petrificada, obtendo peso líquido total de 59,919g (cinquenta e nove gramas, novecentos e dezenove miligramas), várias sacolas plásticas vazias, um tubo grande de linha de cor branca e uma balança pequena.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha IPC ELIAS DA COSTA SILVA disse que haviam várias denúncias anônimas sobre a venda de drogas, que realizaram campana e observaram movimentação de pessoas no local, que as drogas estavam no apartamento do réu, que uma parte das drogas estavam em cima de uma bancada, que a outra parte o réu tentou jogar pela janela, mas foi impedido de fazer, que a denúncia indicava o réu pela alcunha de “Gordo”, que o réu disse que a droga era sua e destinada a venda.

O apelante, por sua vez, disse que as drogas não estavam na sua casa, que os policiais encontraram a droga em outro lugar, que seu apelido é gordo, que não tem desavença contra os policiais que efetuaram a sua prisão, que os policiais já o conheciam de outra abordagem, que o encontraram na rua, que o ameaçaram e à sua esposa, que reviraram a casa, que fizeram coação para confessar senão imputariam o crime à sua esposa.

Tal declaração, contudo, encontra-se isolada nos autos, e frágil, logo à primeira análise.

Por outro lado, o contundente depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do réu não deixa dúvidas quanto à prática do delito, e retrata a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

A defesa sustenta que a conduta do réu não preenche os requisitos de ofensividade e lesividade, devendo ser considerada atípica em razão da ausência de materialidade concreta da infração, aplicando-se a Teoria
Anticipatory Overruling
, ou ainda, da Teoria da Derrotabilidade da Norma diante da devida ausência de integração da norma penal em branco. Para tanto, invoca o RE 635.659, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo próprio.

Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em epígrafe, pois o STF, ao julgar aquele recurso, limitou-se exclusivamente à
descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal
e não abordou qualquer outra substância entorpecente, como a
cocaína
, droga apreendida nestes autos.

Veja-se a tese fixada através do
Tema 506 da Repercussão Geral
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5.

A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Requer a defesa, também, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, afastando a negativação dos antecedentes criminais por ausência de certidão de trânsito em julgado de condenação anterior (STF - Tema 129 e STJ - Súmula 444), bem como, diante do
bis in idem
referente à utilização da quantidade e natureza da droga.

Improcedente seu pleito
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do réu é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

O denunciado ostenta dois antecedentes. Assim, utilizo uma reincidência como agravante e outra nesta primeira fase da dosimetria por ser multireincidente o réu.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há informações sobre a conduta social do réu.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Normais a espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a significativa quantidade de drogas e o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Considerando que há 02 circunstâncias judicial que prejudica o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 anos e 09 meses de reclusão e 680 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias atenuantes.

Existe circunstância agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP.

Assim, fixo a pena intermediaria em 7 anos e 11 meses de reclusão e 793 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena total de em 7 anos e 11 meses de reclusão e 793 dias-multa.

(...)

6. Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, será o fechado, devido a reincidência.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
0
6 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
após considerar favorável apenas os antecedentes do réu. Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para essa circunstância, obedecendo a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Da certidão de ID nº 21251907, verifica-se a existência de pelo menos duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao cometimento do delito em tela, de modo que o juiz utilizou, corretamente, uma para desfavorecer os antecedentes, e a outra na segunda fase, como agravante da reincidência. Não há qualquer ofensa ao Tema 129/STF e à Súmula 444/ STJ, os quais se referem à impossibilidade de se utilizar de ações penais ainda em curso para agravar a pena-base.

Ademais, o juiz analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à quantidade e natureza da droga encontrada –
31 (trinta e um) papelotes contendo cocaína granulada, pesando o total de 13,21g (treze gramas e duzentos e dez miligramas),
segundo laudo toxicológico definitivo de ID nº 17894983 - Pág. 16 – a qual, apesar de não ser exorbitante, tampouco pode ser considerada insignificante, como quer a defesa, o juiz aplicou a pena-base apenas um anos acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Ressalte-se que não há
bis in idem
na utilização da quantidade e natureza da droga nesta fase, pois ela não foi utilizada na terceira fase.

Deste modo, conclui-se que a pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes imposta a este recorrente não merece redução.

3.
Do Requerido Reconhecimento do Tráfico Privilegiado, Reconhecimento da Prescrição e Possibilidade de ANPP

Pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, com a redução de 2/3 da pena e consequente aplicação da
prescrição
e/ou oportunizando a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da
possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

Também aqui
não lhe assiste razão
, pelo simples fato de ser
portador de maus antecedentes
, como dito acima, o que é capaz de demonstrar sua dedicação às atividades criminosas.

Por conseguinte, em não havendo modificação na pena do réu,
não há que se falar em prescrição
, tampouco em
possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, eis que, além de o réu ser reincidente,
o art. 28-A do CPP estabelece que o ANPP só pode ser concedido se a pena mínima do crime for inferior a 4 anos, sendo que o crime de tráfico de drogas tem pena mínima de 5 anos de reclusão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025